Tribunal: STJ
Processo: 0105612-66.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029911 - PR(2025/0324483-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO DE MELO
ADVOGADOS
: DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
DONATO SANTOS DE SOUZA - SP455878
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE
DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADOS
: CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
LEONARDO ZICATTO VALENTE - PR112946
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL.
PRORROGAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
MÉRITO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO
SÚMULA No 735/STF
OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVAS. REEXAME.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
SÚMULA
No
7/STJ
PREJUDICADA.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a
.
Súmula no 735/STF
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
preenchimento dos requisitos da liminar pretendida encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56886713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 79f7a824-84fc-470a-a009-a8252ee9f90a

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 79f7a824-84fc-470a-a009-a8252ee9f90a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029911 - PR(2025/0324483-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO DE MELO
ADVOGADOS
: DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
DONATO SANTOS DE SOUZA - SP455878
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO,
POUPANCA
E
INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE
DO PIQUIRI ABCD PR/SP
ADVOGADOS
: CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
LEONARDO ZICATTO VALENTE - PR112946
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL.
PRORROGAÇÃO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
MÉRITO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO
SÚMULA No 735/STF.
OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROVAS. REEXAME.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
SÚMULA
No
7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar
competência que, por expressa determinação da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
preenchimento dos requisitos da liminar pretendida encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
4. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PAULO DE MELO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas
art. 105,
"a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDAMENTAL E PRORROGAÇÃO DE
CRÉDITO RURAL COM ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUESTIONADA, PELA QUAL SE NEGARA
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DA PARTE
Documento eletrônico VDA56004106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: 5c7a8574-7abb-45c7-b9f8-f3ac0e1b45ee

AUTORA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AGRAVANTE QUE NÃO
TROUXERA RESPOSTA DE NEGATIVA FORMAL SOBRE A PROPOSTA DA
PRORROGAÇÃO DE SEUS DÉBITOS. CARÊNCIA DE PROVA DA RESPOSTA
DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SOBRE A RECUSA EM ATENDER AO PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
FALTA
DOS
REQUISITOS
CUMULATIVOS À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL (MCR, SUBITEM
2.6.4). PRECEDENTES DESTA CORTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME
DA PARTE AGRAVANTE, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, QUE, EM
TESE, SE REVELA POSSÍVEL, PELA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. FALTA
DE ELEMENTOS QUE PUDESSEM CONFIGURAR A PLAUSABILIDADE DO
DIREITO, RISCO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DO ART. 300.
DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO
CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO." (e-STJ fl. 217)

No recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente alega, além de
232/243
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 23, VIII, e 93, IX, da Constituição
Federal e 300, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Aduz que o acórdão recorrido estaria viciado por insuficiência/inadequação
de motivação ao indeferir a tutela de urgência, exigindo prova de resposta da
instituição financeira e desconsiderando o regime jurídico especial do crédito rural e
os documentos apresentados (laudo de frustração e laudo de capacidade de
pagamento), que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Sustenta que o Tribunal de origem contrariou o princípio constitucional de
fomento da atividade agropecuária (dirigismo contratual do mútuo rural), ignorando a
obrigatoriedade de observância das normas operativas do crédito rural estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e codificadas no Manual de Crédito Rural
(MCR), que são de ordem pública e vinculam as instituições financeiras.
Defende que houve negativa indevida da tutela de urgência (suspensão da
exigibilidade e abstenção de
em cadastros de inadimplentes),
inscrição/manutenção
apesar de demonstrados a probabilidade do direito (direito ao alongamento segundo o
MCR e Súmula no 298 do STJ) e o perigo de dano (risco à continuidade da atividade
rural e à capacidade de pagamento).
Afirma que o aresto recorrido diverge da orientação do Superior Tribunal de
Justiça que reconhece o direito ao alongamento quando preenchidos os requisitos
legais (
, a suspensão da execução e a perda da
Súmula no 298/STJ)
exigibilidade/mora
enquanto pendente ação de prorrogação e ser indevida
em
inscrição/manutenção
cadastros de inadimplentes na hipótese de suspensão. Também diverge sobre a
exigência de prova de resposta da instituição financeira.
Argumenta que o acórdão impugnado desconsiderou que as regras do
crédito rural são inderrogáveis pela vontade das partes, vinculam beneficiários e
instituições financeiras e devem orientar a análise da tutela de urgência e do direito
ao alongamento.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso
253/273
especial foi inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56004106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: 5c7a8574-7abb-45c7-b9f8-f3ac0e1b45ee

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, quanto aos arts. 23, VIII, e 93, IX, da Constituição Federal,
observa-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial,
a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais pois, como consabido,
a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
No mais, trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por
Paulo de Melo contra a decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição que, nos
autos da ação mandamental e prorrogação de crédito rural com anulatória de ato
jurídico, indeferiu a tutela provisória de urgência por ausência dos requisitos
cumulativos do
do Código de Processo Civil ante a necessidade de
art. 300
requerimento e recusa administrativa prévia da instituição financeira para
prorrogação, a manutenção da presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título
e a impossibilidade, naquele momento, de sustar inscrição em cadastros de
inadimplentes, por se tratar de exercício regular do direito de crédito. Concluiu pela
carência de prova e pela imprescindibilidade de dilação probatória.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento para
manter a decisão recorrida.
Irresignado, o recorrente busca a reforma do julgado.
Contudo, não há como acolher as teses recursais, porquanto, nos termos
da jurisprudência desta Corte, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial
cujo objeto seja o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória
ou antecipatória, ante a natureza precária do juízo de mérito, cuja reversão é possível
a qualquer momento pela instância primeva.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser cabível recurso
especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria
que, em liminar ou antecipação de tutela, é tratada apenas sob juízo precário.
Não se verifica, portanto, o pressuposto constitucional relativo ao
esgotamento da via recursal ordinária, requisito imprescindível ao trânsito do apelo
extraordinário, circunstância a atrair, por analogia, o óbice da
"
Súmula no 735/STF:
".
não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
QUE DEFERIU LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF E DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz
do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo
legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do
recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação
Documento eletrônico VDA56004106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: 5c7a8574-7abb-45c7-b9f8-f3ac0e1b45ee

dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa (AgRg na MC
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
24.533/TO,
DJe
.
9/10/2018,
15/10/2018)
2. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos requisitos
da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.812.301/RN,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Admite-se a mitigação do entendimento acima expresso quando o recurso
visa a discutir "
"
a interpretação legal das normas que regulam o deferimento da medida
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.280.826/MT,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2014,
2/2/2015)
Na hipótese dos autos, as conclusões do Tribunal de origem acerca da
presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o
que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido:

"(...) o porquê de a parte agravante necessitar de 10 (dez) anos de
alongamento e carência de 02 (dois) anos (conforme pareceres unilaterais),
não é coisa que se visualizara de plano só com base nos argumentos de sua
baixa capacidade de pagamento e parecer técnico confeccionado pela própria
parte que alega, posto que se tratara do mérito da questão.
Ademais, das contrarrazões de mov. 17.1, observa-se a real
necessidade de dilação probatória, eis que a Instituição financeira irá
esclarecer, em sede de contestação, que o Agravante, intencionara o
alongamento da dívida 'um dia antes do seu vencimento', mesmo tendo
'acordado que o pedido deveria ser realizado em, no máximo, 30 (trinta) dias
corridos do prazo para pagamento', além de deixar de demonstrar sua
capacidade de pagamento e a frustração da safra de milho de 2024/2024.
Logo, ao menos por ora, não se tem por esquadrinhados requisitos
mencionados, que pudessem fundamentar tutela judicial liminar, vez que
não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito invocado. Noutros
termos, presentemente, não há como a conceder!
Aliás, a parte agravante não promovera (e sequer minimamente)
demonstração sobre risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
a justificar o pleito de sustação de eventual anotação do seu nome nos
cadastros de restrição de crédito. E, dada à falta de indicação de motivos
que evidenciariam algum dano ou risco ao resultado útil do recurso,
descabida a outorga da tutela liminar pleiteada, à luz do
inc. I, do
art. 1.019,
CPC (...)
Vai daí que, em tese, não se tem, aqui, por esquadrinhada a
suposta ocorrência de imaginado risco de dano grave e de difícil ou
impossível reparação, que pudesse indicar necessidade
conveniência
e/ou
de se sustar a mora aparelhadas com título que gozam de credibilidade
quanto à existência da relação de crédito e débito, nem a proibição de
inscrição do nome do produtor nos órgãos de proteção, diante da
exigibilidade do crédito.
E, sem demonstração cumulativa de perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação, e pela não probabilidade do direito da parte
embargante, ora é mantida a decisão em exame, na qual se indeferira a
pretensa tutela antecipatória." (e-STJ fls.
)
224/225

Nesse contexto, a análise acerca do preenchimento dos requisitos da
antecipação dos efeitos da tutela demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56004106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: 5c7a8574-7abb-45c7-b9f8-f3ac0e1b45ee

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. REQUISITOS
DO
DO
SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS.
ART. 300
CPC/2015.
ÔNUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que foram comprovados os
requisitos para a concessão da tutela antecipada. A pretensão de alterar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial.
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.323.563/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
27/6/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:54
Código de Controle do Documento: 5c7a8574-7abb-45c7-b9f8-f3ac0e1b45ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.029.911 / PR
Número Registro: 2025/0324483-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020882220248160172 00803022420258160000 01056126620248160000 1056126620248160000
20882220248160172 803022420258160000 80302242025816000000020882220248160172
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO DE MELO
ADVOGADOS : DONATO SANTOS DE SOUZA - PR063313
DONATO SANTOS DE SOUZA - SP455878
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
VALE DO PIQUIRI ABCD - SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD
PR/SP
ADVOGADOS : CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
LEONARDO ZICATTO VALENTE - PR112946
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56865213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 538360aa-db75-4bb4-bd0e-28d7baab12e8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 538360aa-db75-4bb4-bd0e-28d7baab12e8